Tribunal: TJDFT
Processo: 0719940-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Correta a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente já havia sido beneficiado com a liberdade provisória e mesmo assim optou por nova prática delitiva, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e o risco concreto de reiteração delitiva.

2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura.

3. Ordem denegada.